Tribunal: TJDFT
Processo: 0004172-29.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 O Ministério Público alega omissão no acórdão, que não analisou a inaplicabilidade da continuidade delitiva ao caso.
2 A matéria foi adequadamente tratada no acórdão, que justificou a aplicação de apenas um dos concursos de crimes, em benefício do réu, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
3 Embargos declaratórios rejeitados.